Tribunal: TJES
Processo: 0004845-04.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004845-04.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME VIEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. VIOLÊNCIA FÍSICA CONFIGURADA. DOSIMETRIA REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo tentado, previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, além de 34 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa requer absolvição por insuficiência probatória, sustentando ausência de grave ameaça, ou, subsidiariamente, desclassificação para furto tentado. Postula ainda redimensionamento da pena, regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se restaram comprovadas autoria e materialidade do roubo tentado; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para furto tentado; (iii) saber se a dosimetria da pena, o regime prisional e a substituição da reprimenda comportam alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra que o apelante abordou a vítima em via pública e a agarrou pela camisa para subtrair aparelho celular, configurando violência física suficiente à caracterização do crime de roubo, independentemente de arma ou ameaça verbal.
A palavra da vítima mostrou-se coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, inclusive testemunhos e confissão do acusado, sendo idônea para embasar a condenação.
Inviável a desclassificação para furto tentado, pois a subtração foi precedida de violência contra a pessoa.
A pena-base acima do mínimo legal encontra fundamento em circunstâncias concretas do delito, praticado em via pública, durante o dia, contra vítima adolescente, com utilização de motocicleta para facilitar a ação e fuga.
Correta a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos do Tema 585 do STJ.
Incabível a atenuante do art. 65, III, “b”, do CP, por inexistir reparação efetiva do dano ou minoração concreta das consequências.
Mantido o redutor de 1/2 pela tentativa, pois o iter criminis encontrava-se avançado e a consumação somente não ocorreu em razão da reação da vítima.
Adequado o regime inicial semiaberto diante da reincidência, sendo vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão da violência empregada e da reincidência em crime doloso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Mantida integralmente a sentença condenatória.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0004845-04.2023.8.08.0024

APELANTE: GUILHERME VIEIRA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de

Apelação Criminal interposta por
GUILHERME VIEIRA ALVES
(ID n° 18326831) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória (ID n° 18326823), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo às penas do art. 157,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, tornando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 34 (trinta e quatro) dias-multa, e fixando o regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (ID n° 18326831), o apelante pugna por sua absolvição ante a alegada fragilidade probatória, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP. Sustenta que não restou configurada a grave ameaça, uma vez que a vítima declarou não ter visto arma de fogo e que não houve tempo para ameaças verbais, apontando ainda supostas contradições no depoimento da testemunha Alexandre (síndico). Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito para furto tentado (art. 155 c/c art. 14, inc. II, do CP). No que tange à dosimetria, requer a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3), o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e do propósito de reparar o dano (art. 65, III, "b", do CP), além da fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n° 18326833). A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID n° 18836155, opinou pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

1) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICAÇÃO: AUTORIA, MATERIALIDADE E VIOLÊNCIA FÍSICA (ART. 157,
CAPUT
, DO CP)

A tese defensiva que almeja a absolvição ou a desclassificação para o crime de furto tentado, sob a alegação de ausência de grave ameaça,
não merece prosperar.

O art. 157,
caput
, do CP prevê que o roubo se configura pela subtração mediante
grave ameaça
ou
violência à pessoa
. A Defesa labora em equívoco ao focar exclusivamente na ausência de intimidação verbal ou de arma de fogo (grave ameaça), ignorando a presença cristalina da outra elementar alternativa do tipo: a violência física.

O acervo probatório demonstra de forma robusta e coerente que o apelante, conduzindo uma motocicleta, abordou a vítima Ana Clara Pereira Barroso Bastos (estudante, em via pública) e, para garantir a subtração do aparelho celular, agarrou-a com força pela camisa do uniforme. Esse ato de força física, dirigido à pessoa da vítima com o intuito de subjugar sua resistência, amolda-se com perfeição ao conceito de "violência" inerente ao crime de roubo, rechaçando peremptoriamente qualquer pleito de desclassificação para furto (delito marcado pela ausência de violência à pessoa).

A palavra da vítima mostrou-se firme e uníssona em ambas as fases. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é consolidada no sentido de que, em crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade e mediante contato direto, a palavra do ofendido assume especial relevância probatória, mormente quando em harmonia com outros elementos dos autos.

“[...] A
palavra
da
vítima
, especialmente em
crimes

patrimoniais
, possui elevada
força

probatória
, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório. [...]” (STJ – AREsp 2556933/DF, Relatora: Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 18/02/2025, Data da Publicação: DJe de 25/02/2025)

Ademais, a apontada "contradição" da testemunha Alexandre (síndico do prédio) — sobre ter visualizado a cena diretamente da janela ou pelas câmeras de segurança — revela-se como um aspecto periférico e inapto a infirmar o robusto quadro probatório.
O cerne de seu depoimento
(ter ouvido os gritos da vítima e visualizado o seu evidente estado de terror e desespero logo após a fuga do réu de moto)
está em absoluta consonância com as declarações da ofendida e com o relato da testemunha Wendel, além da própria confissão extrajudicial e judicial do réu. Sendo assim, rechaço o pleito absolutório e o pedido desclassificatório.

2) DA DOSIMETRIA DA PENA

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal
com correta fundamentação.
O Magistrado de piso sopesou circunstâncias que desbordam da normalidade do tipo: crime praticado em via pública, à luz do dia, contra vítima adolescente uniformizada, mediante o uso de uma motocicleta para facilitar a abordagem e a fuga.
Tais vetores denotam reprovabilidade acentuada e justificam o incremento da pena inicial.

Na
segunda fase
, a r. sentença andou muito bem ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea e proceder à sua compensação integral com a agravante da reincidência. Este é o exato comando do
Tema Repetitivo 585, do STJ
, que estabelece a preponderância equivalente entre ambas as circunstâncias.

Tema Repetitivo n° 585, do STJ –
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade

Ademais, afasto o pedido de reconhecimento da atenuante do art. 65, inc. III, "b", do CP (procurar, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano). Isso porque o mero "arrependimento" manifestado em Juízo ou o "compromisso verbal" de arcar com danos do aparelho celular (o qual sequer foi efetivamente levado, já que o crime foi tentado)
não preenche o requisito objetivo da
reparação efetiva
ou
minoração eficiente
das consequências do ilícito exigidas pelo dispositivo.

Na
terceira fase
, incide a causa de diminuição referente à tentativa (art. 14, inc. II, do CP). A Defesa clama pela aplicação da fração máxima (2/3). Todavia, acompanhando a douta Procuradoria (parecer de ID n° 18836155),
entendo que a fração de
1/2 (metade)
aplicada na origem se mostra razoável e proporcional ao
iter criminis
percorrido.
O apelante não se limitou a atos iniciais de execução; ele abordou a vítima, entrou em embate corporal direto (agarrando-a pela roupa) e
apenas não consumou a subtração porque a ofendida conseguiu reagir energicamente, desvencilhar-se e fugir. A proximidade da consumação afasta o redutor máximo.

3) DO REGIME PRISIONAL E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Por fim, o pleito de fixação do regime aberto não prospera.
Tratando-se de réu
reincidente
(inclusive específico em delitos patrimoniais e tráfico), a fixação do regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da reprimenda de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão atende aos ditames do art. 33, §2º, alíneas "b" e "c", do CP, bem como à intelecção da
Súmula 269, do STJ.

Súmula n° 269, do STJ -
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Pelo mesmo fundamento limitador (reincidência em crime doloso e emprego de violência), resta expressamente vedada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos,
ex vi
do art. 44, inc. I e II, do CP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID n° 18836155),
CONHEÇO

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.